Tribunal: TJPA
Processo: 0012456-22.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00124562220098140401
COMARCA: Belém.

APELANTE: Estefane de Oliveira Castelo Branco (Defensor público Domingos Lopes Pereira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. DELITO DE HOMICIDIO DESCLASSIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões da recorrente Estefane consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima Denilson (nuca e peito) ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que a apelante buscava se defender de ataque iminente. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Dois parâmetros do art. 59 do CPB desfavorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 08 anos de reclusão. Na segunda fase, presença das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, passando a pena para 07 anos de reclusão, a que torno definitiva em razão de outras causas de aumento e diminuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta contra a r. sentença prolatada, pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que condenou
Estefane de Oliveira Castelo Branco
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §3º do Código Penal.

Consta na denúncia que na madrugada do dia 07/06/2009, por volta das 04:30h, Estefane e Denise, respectivamente, cometeram crime de homicídio e tentativa de homicídio contra Denilson da Silva e sua companheira de prenome Andréa.

Inicialmente denunciada por homicídio simples e após tramitação regular a apelante foi pronunciada e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, todavia, houve desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, sendo condenada nos termos apontados acima.

Inconformada com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso (fls. 304/3001), onde aduz que a decisão proferida pelos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos e pugna pela realização de novo julgamento em seu favor, sob argumento de que teria agido em legitima defesa. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em contrarrazões (fls. 312/322) o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recurso. A seguir foram os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que exarou parecer de lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso da defesa (328/338).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

A defesa objetiva,
realização de novo julgamento
em favor da apelante, sob fundamento de que as respostas dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos que lhe foram submetidos, contraria a prova dos autos, assim requer a ocorrência da legitima defesa putativa ou a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Extrai-se dos autos que no dia 07/06/2009, por volta das 04:30h, as vítimas, bem como, as acusadas, estavam em um bar denominado ¿Tropicália Bar¿, situado na Avenida Independência, onde faziam uso de bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, houve uma discussão entre Estefane e Denilson, pois aquela passou a ofender este com palavras ofensivas, que despertou a ira da vítima. Estefane e Denilson passaram a se agredir fisicamente, entretanto, tiveram ânimos apaziguados pelas pessoas que se encontravam no local anteriormente descrito.

Ao deixarem o bar, tendo como destino suas respectivas residências, Denilson e Estefane continuaram as agressões verbais. Momento em que a apelante foi até sua residência, se muniu de arma branca tipo faca e foi ao encontro da vítima desferindo vários golpes na mesma.

A vítima Andréa, ao perceber que seu companheiro estava gravemente ferido pediu para que Estefane parasse de esfaqueá-lo. Neste momento, Denise se muniu de um pedação de pau e passar a golpear a cabeça de Andréa, parando tão somente por interferência de terceiros.

De início aponto que a materialidade delitiva resta comprovada através Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29 dando conta de que a vítima veio a óbito em decorrência de hemorragia interna, devido à ferida perfuro-incisa no tórax, provocado por arma branca do tipo faca.

Quanto à autoria delitiva extraio dos autos os seguintes depoimentos:

A testemunha
Andrea Joanita Ribeiro de Avelar
, companheira da vítima e que também foi vítima de agressão por parte de Denise ao tentar defender a vítima, quando ouvida perante os jurados, asseverou, in verbis:
¿Que ficaram no bar até por volta das 4h, na saída uma pessoa jogou uma piada e o Denilson cobrou ciúmes e a Estefane começou a encarnar nele e vieram as palavras ofensivas. Que a Estefane tinha intimidade para encarnar com o Denilson. Que teve luta corporal entre o Denilson e a Estefane. Que nesse momento o Denilson não estava armado. Que quando atravessamos a Independência eles começaram a se agredir com paus e pedradas. Que a contenda parou no momento em que chegamos na esquina da rua Belém. Que continuamos andando e quando chegamos quase na esquina da Monte Carlos a Estefane disse: "a tu queres a braba, então tu vais ter a brada", ai ela saiu correndo em direção à casa dela e nós continuamos andando e chegamos na frente da casa dele. Que quando a gente pensou que não a Estefane retornou com a faca e veio para cima dele e ele tentando se defender com o braço e eu me desesperei e quando eu senti foi só paulada que a Denise me deu. Que ele veio correndo na direção. Que na hora que ela veio para cima dele não teve outra defesa, senão meter os braços. Que nesse momento ele não estava armado. Que quando eu intervenho é para defender o Denilson e não eu não estava armada¿ (mídia de fls. 297).

Alessandra Joyce Serrão Correa, única testemunha isenta, compromissada, ouvida em plenário do júri, disse o seguinte (textuais):
¿Que no dia em que o fato ocorre estava em companhia da vítima e Andrea. Que assistiu tudo. Que já vinhámos do bar e começaram a discutir, a chamar um ao outro de corno, eu até pensei que fosse brincadeira, e no meio do caminho já foram se batendo, se jogando pedra, se jogando pau, e quando chegamos próximo a casa a Estefane gritou ¿é, tu queres, então vai ter¿ e correu e nós fomos andando e ficamos em frente à casa do Denilson, que quando vi ela veio armada e partiu para cima ele, a gente tentou apartar, mas ninguém conseguiu, por que ela estava com a faca. Que a Andrea não bateu com pau em Estefane. Que a Denise bateu em Andrea porque esta tentou defender Denilson. Que Denilson não estava armado¿ (mídia fls. 297)

Denise Santiago de Melo, na época companheira da recorrente e a quem a vítima se dirigiu dizendo que era por ela traída, ao ser interrogada em Juízo, esclareceu,
verbis:
¿Que lesionou a vítima usando um pedaço de pau por que quando a Estefane estava esfaqueando ele né, o finado Denilson, a Andrea foi para cima dela né, para quer, tipo assim, atingir ela também e eu, como companheira dela, não ia deixar né? Então ela foi partir para agredir a .... Com certeza, e eu como companheira dela não ia deixar. Então, a senhora praticou em legitima defesa própria. Na verdade, em legitima defesa de terceiro? Para defender a companheira da senhora? Com certeza (...) que atingiu a vítima na cabeça e foi impedida de continuar agredindo por sua prima na época, que lhe segurou e daí não deixou mais, separou a briga, daí acabou a briga e ela ficou lá no chão jogada até o pessoal vir socorrer ela (...) que estava no bar na independência (...) começaram a discussão a Estefane e o Denilson e nessa discussão brigaram, aí no final de tudo isso ele disse para ela ¿é eu vou te matar" e
ela disse: "Então vamos ver quem vai morrer primeiro" e ela foi lá e se
armou. Que ela foi se armar de faca na casa da mãe dela (...). Que aí ela
foi para cima dele e esfaqueou ele e a mulher dele viu e foi defender ele e
eu já não deixei¿ (fls. 157)

A apelante Estefane, ao ser interrogada em plenário do júri, disse o seguinte:
"Que a Denise era sua companheira, que brigavam muito, que andava com o Gordo, que pegou a faca na casa de Simone, que demorou cerca de 20 minutos na casa de Simone, que saiu com a faca escondida. Que iria dormir na casa de Simone¿

A tese de legitima defesa arguida pela defesa está completamente divorciada do contexto probatório, pois de acordo com as provas colhidas nos autos, a apelante estava em bar junto com a vítima, quando iniciaram uma discussão que acabou conduzindo a uma troca de agressões físicas, foi quando a apelante ameaçou a vítima, retirou-se do local e retornando minutos depois munida com uma faca e passou a esfaquear a vítima com diversos golpes, inclusive chegou a atingi-la na nuca e no tórax, provocando uma diversidade de cortes que acabou por ocasionar sua morte.

Sendo assim, para absolver a acusada sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela, não se limitando a recorrente apenas em se defender. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Art. 121, Caput do CPB. Alegação de estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Improcedentes. Tese em desconformidade com o conjunto probatório produzido nos autos. Recurso improvido. Decisão unânime. 1. Para a caracterização da exclusão de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal é necessário que a vítima, em sua ação, tivesse violando normas legais contra o agente ou contra terceiros, não sendo o que se verifica no caso em análise, pois a mesma trafegava em sua moto em direção à sua residência, sem desferir qualquer ameaça contra o agente. [...] 3. Ausência de legítima defesa no caso, pois não há qualquer prova que indique que a vítima desferia uma ação injusta contra o apelante. [...]
TJPA - AP 20093008055-8 - Rel. Desa. Vânia Silveira - 1ªCCI - J. em 15/02/2011.

No mais, cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0000028-93.2010.8.14.0023 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Turma - Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

Subsidiariamente, a defesa objetiva o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A basilar foi quantificada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o Juízo valorando negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade
extrapola os elementos do tipo penal e deve ser valorada negativamente, diante da intensidade do dolo em que a recorrente que agiu, produzindo várias perfurações na vítima, atingindo regiões vitais, tais como, nuca, região mamaria, lombar esquerda e lateral do braço.

As
circunstâncias
do delito, igualmente, merecem maior rigor penal, na medida em que a apelante estava em um bar ingerindo bebida alcoólica, e, após discussão e troca de agressões com a vítima decidiu ir em sua residência para pegar uma faca com intuito único de matar a vítima ou mesmo assumir o risco de produzir o resultado.

Os
antecedentes
, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a
conduta social
e
personalidade
, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las. Os
motivos e as consequências
são inerentes ao tipo.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento de excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar, uma vez que permanecem desfavoráveis a apelante dois parâmetros norteadores do art. 59 do CP, razão pela qual redimensiono a pena em 08 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho as duas circunstâncias atenuantes em favor da apelante, de confissão espontânea e menoridade previstas no artigo 65, incisos I e II, alínea
`d¿
do Código Penal no patamar de 01 (um) ano nos termos da sentença e reduzo a pena para 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, `b¿ do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante, no sentido de redimensionar a pena em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.